Tribunal: TJMT
Processo: 1031279-29.2022.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031279-29.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSANGELA MARIA ALMEIDA SANTOS - CPF: 007.607.601-60 (RECORRENTE), THIAGO VENTURELLI MENEZES - CPF: 028.437.211-05 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
FUNDOS DE INVESTIMENTOS.

SUJEITO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES.
CAPACIDADE DE ESTAR EM JUÍZO. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O
simples

fato

de os

Fundos
de
Investimento

não

terem

personalidade

jurídica
,
por

si

só
,
não

exclui

sua

capacidade
de
estar

em

juízo
,
visto
que
essa

condição

não
é
imprescindível
para
reivindicar

seus

direitos
e responder
por
suas

obrigações
.

2.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
.

3.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1031279-29.2022.8.11.0003

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
ROSANGELA MARIA ALMEIDA SANTOS

Recorrido
:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Sessão
de
julgamento
:
22/09/2023

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

ROSANGELA MARIA ALMEIDA SANTOS
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO.

Sentença

proferida
no ID 169224161/PJe2.
Extinguiu
o
feito

por

ausência
de
pressupostos
de
constituição
e de
desenvolvimento

válido
e regular
do

processo
,

por

entender
que a
reclamada

não

possui

personalidade

jurídica
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 169224162/PJe2.
Em

suma
,
asseverou
a
possibilidade
de a
parte

reclamada

figurar
no polo
passivo
da
demanda
,
bem

como

a

ela
responder,
requerendo

seja

retomado
o regular
trâmite
do
feito
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões
no ID 169224164/PJe2.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2023